Tribunal: TJSP
Processo: 2058445-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da Exequente. Impossibilidade no que concerne a diligenciar novo ato editalício quando sabido o seu resultado, visto que a citação ficta não demonstrou qualquer resultado, requerendo subsidiariamente que o ato editalício seja concretizado sem aplicação de custas. Acolhimento parcial. Cabível a intimação do devedor por via edital,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da Exequente. Impossibilidade no que concerne a diligenciar novo ato editalício quando sabido o seu resultado, visto que a citação ficta não demonstrou qualquer resultado, requerendo subsidiariamente que o ato editalício seja concretizado sem aplicação de custas. Acolhimento parcial. Cabível a intimação do devedor por via edital, citado desta mesma forma na fase de conhecimento. Inteligência do art. 513, §2o, IV, do CPC. Isensão de taxa. Possibilidade. Isenção anotada pelo Provimento do Conselho Superior de Magistratura no 1758/2010. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para afastar a exigência de recolhimento de custas para efetivação do ato.